Tribunal: STF
Processo: ARE 1541917
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Majoração de honorários. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Ausência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao considerar a análise da prescrição restrita ao âmbito infraconstitucional; e (ii) saber se houve erro material na majoração dos honorários recursais.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos.



    4. A discussão acerca da aplicação da prescrição no caso concreto limita-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    5. É entendimento pacificado desta Corte que a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte sucumbente é possível mesmo quando não são apresentadas contrarrazões ou contraminuta pela parte vencedora (AO nº 2.063).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos Rejeitados. Verba honorária majorada em 10%.